Tribunal: TJDFT
Processo: 0075186-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.
2. O magistrado entendeu que estavam presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive a desídia da parte autora.
3. A ação da origem submete-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, §5o, I do CC. Assim, em atendimento ao enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Para se decretar a prescrição intercorrente, não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
5. Analisando o processo na origem, constata-se a inércia do exequente, que não realizou as diligências necessárias em busca da efetiva constrição de bens para garantia do crédito. Não há dúvidas que o apelante agiu com desídia, sem indicar quaisquer bens do apelado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.